Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712918-45.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON PEIXOTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (Id 65758045) interposta por WANDERSON PEIXOTO, em face de sentença (Id 65758043) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., julgou procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar e consolidando a propriedade e posse ao autor. O juízo de origem considerou que o vínculo contratual e a mora do réu restaram devidamente comprovados pelo contrato e pela notificação extrajudicial, respectivamente, dessa forma deferiu a medida liminar de busca e apreensão. Ademais, após o cumprimento da liminar o réu deveria ter efetuado o pagamento da dívida pendente, porém deixou transcorrer “in albis” o prazo, consolidando a propriedade e posse do autor. Em suas razões recursais (Id 65758045), a parte apelante, sustentou que por motivos de dificuldades financeiras e devido aos juros impostos pelo contrato, não conseguiu arcar com as obrigações pactuadas. Argumentou ainda que deveria ter ocorrido uma perícia contábil do objeto da lide e que existe conexão entre a presente ação de busca e apreensão e outra ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual estão presentes as mesmas partes. O preparo não foi recolhido, o apelante reiterou o pedido de gratuidade de justiça já indeferido no curso do processo. Nesse sentido, a parte apelante foi intimada a comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o pagamento em dobro e apresentar o comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 67210556), todavia o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (Id 67959837). É o relatório. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital